Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705720-29.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELMAR DOS SANTOS DIAS APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BELMAR DOS SANTOS DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, na ação indenizatória por danos materiais e morais que move em desfavor de RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA, julgou os pedidos improcedentes (ID 32329234). Em suas razões (ID 32329238), aponta vício formal do procedimento da ação rescisória, no tocante a apresentação de alegações finais escritas, com base no art. 973 do CPC. Tece considerações sobre as alegações finais orais. Requer indenização material e moral pela rescisão unilateral e redução de valores pagos pela ré. Instado a manifestar-se acerca da questão preliminar de falta de dialeticidade por ausência de impugnação específica (ID 32661665), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado (ID 33318395). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, preparo etc, a regularidade formal, requisito dentre o qual inclui-se a necessidade de observância da regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com contra o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade heurística do Tribunal ad quem, ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos Princípios da Dialeticidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. No presente caso, a sentença afastou danos morais em razão do reconhecimento de distrato realizado pelas partes. Afastou danos materiais em lucros cessantes por ausência de comprovação do que o autor alegou ter deixado de ganhar, e danos emergentes em razão e valores pagos pela ré após o contrato não considerados em sua totalidade pelo apelante. As razões de apelação, por sua vez, tecem considerações sobre as alegações finais na ação rescisória e na forma oral. No mérito, reiteram os fatos narrados na petição inicial. Verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, mormente no tocante a questões quanto ao distrato, redução de valores e pagamento de quantia acima da alegada pelo autor, demonstrada pelo réu. A impugnação é, portanto, genérica. Logo, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator